Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-94.2021.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DANOS MATERIAIS – A fraude bancária restou incontroversa - Desfalque em conta bancária cometido por terceiro falsário – Falha nos sistemas de segurança – Extrapolação do limite de pagamento diário - Pretensão à atribuição de culpa exclusiva ao correntista – Descabimento – Risco da atividade – Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DANOS MATERIAIS – A fraude bancária restou incontroversa - Desfalque em conta bancária cometido por terceiro falsário – Falha nos sistemas de segurança – Extrapolação do limite de pagamento diário - Pretensão à atribuição de culpa exclusiva ao correntista – Descabimento – Risco da atividade – Responsabilidade objetiva.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.